Tribunal: TCU
Processo: 028.379/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra fundação privada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais oriundos de contrato de repasse celebrado para concessão de apoio financeiro à assistência técnica e extensão rural em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos à Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro por força do Contrato de Repasse 175.245-30/2005 (Siafi 525.449). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro e de Maximino Luiz Deparis e dar-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.